Tribunal: TJES
Processo: 5003367-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003367-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVAN MENDONCA
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003367-50.2020.8.08.0000

AGVTE
:
IVAN MENDONÇA

AGVDO
:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento manejado por IVAN MENDONÇA

contra decisão que indeferiu o requerimento de suspensão da execução movida pelo agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, isto em sede embargos do devedor.

Em sua irresignação,
o recorrente
aduz

que possui direito subjetivo
a suspensão da ação de execução
da dívida,
já que o
seu inadimplemento decorre das secas ocorridas, fato enfrentado pelos produtores rurais do Estado do Espírito Santo.

Decisão
in
deferindo
a concessão da tutela antecipada recursal
(id 836811).

A parte recorrida apresentou
contrarrazões

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
14 de janeiro de 2021
.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003367-50.2020.8.08.0000

AGVTE
:
IVAN MENDONÇA

AGVDO
:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento manejado por
IVAN MENDONÇA

contra decisão que
in
deferiu o requerimento
de suspensão da execução movida pelo agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, isto em sede embargos do devedor.

Em sua irresignação,
o recorrente
aduz

que possui direito subjetivo
a suspensão da ação de execução
da dívida,
já que o
seu inadimplemento decorre das secas ocorridas, fato enfrentado pelos produtores rurais do Estado do Espírito Santo.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

I
sto porque,
como já deixei assente na decisão que indeferiu o pedido efeito, a decisão vergastada tão somente observou
a presunção de legalidade do contrato.

Ora, devo ponderar que apesar de ser possível a análise
de
cláusulas contratuais, notadamente aquel
as
denominad
a
s de “adesão”, é necessária uma análise percuciente
da pactuação de modo a declarar sua nulidade, abusividade ou determinar a sua repactuação em razão da sua função social.

Junto a isso, vislumbr
o que o inadimplemento
é confesso
,
não me parecendo que a seca é motivo justificável para o não pagamento das parcelas, notadamente porque é fato previsível pelos produtores rurais. Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EM RAZÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INVIABILIDADE. ESTIAGEM. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO AGRÍCOLA. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Não obstante ser incontroverso o longo período de estiagem que assolou o Estado em um pretérito recente, ainda que esse fato venha a ser caracterizado como caso fortuito ou força maior e seja inegável sua repercussão negativa sobre a capacidade financeira da agravante e de todos os que atuam com atividades agropecuárias, nele não se vislumbra a aptidão de extinguir as obrigações legitimamente pactuadas, sobretudo quando o credor não assumiu o risco por eventos dessa natureza. 2) A jurisprudência do STJ tem entendido que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão (AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018) 3) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004703, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento de que, nos contratos agrícolas, a seca é um risco inerente ao negócio, não pode ser considerado fator imprevisível, senão:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1808110/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

Sendo assim,
de outra vista,
o
periculum in mora
inverso se revela plausível,
na medida em que o contrato
sub analise

teve aceite e cumprimento pelo contratante, até que fosse necessária a realização de repactuação, por fato diverso, superveniente e sem responsabilidade do credor, para submetê-lo, liminarmente, à medida de suspensão de exigibilidade dos direitos ali descritos.

P
or todo o exposto, conheço e
nego
provimento
a
o recurso
,

a fim de manter irretocada a decisão vergastada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003367-50.2020.8.08.0000

AGVTE
:
IVAN MENDONÇA

AGVDO
:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO AGRÍCOLA. SECA. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embora possível a revisão

de
cláusulas contratuais, notadamente aquel
as
denominad
a
s de “adesão”, é necessária uma análise percuciente
da pactuação de modo a declarar sua nulidade, abusividade ou determinar a sua repactuação em razão da sua função social.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento de que, nos contratos agrícolas, a seca é um risco inerente ao negócio, não pode ser considerado fator imprevisível

3.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.